Tribunal: TJMT
Processo: 0000696-09.2013.8.11.0031
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000696-09.2013.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REINALDO SILVA DAMASCENO - CPF: 482.066.521-91 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), PCH SANTANA LTDA - CNPJ: 03.127.457/0001-50 (APELADO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ACORDO JUDICIAL. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO A ASSENTADOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS EM BEM PÚBLICO. MULTA DIÁRIA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação que sustenta o descumprimento do acordo judicial firmado entre as partes, que previa obrigações ambientais e indenizatórias em favor dos assentados do Projeto de Assentamento São Francisco II, atingidos pela construção da PCH Santana 1. Requer a reforma da sentença para reconhecimento do descumprimento das obrigações, majoração progressiva da multa e substituição da garantia ofertada pela empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa apelada cumpriu integralmente as obrigações pactuadas no acordo homologado judicialmente; (
ii
) estabelecer se a multa imposta deve ser majorada em razão do alegado descumprimento; e (
iii
) determinar se a garantia ofertada deve ser substituída por dinheiro ou outro meio preferencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento das obrigações foi comprovado por meio de documentação que atesta a realização do georreferenciamento dos lotes, a concessão do Licenciamento Ambiental Único (LAU) e a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), requisitos indispensáveis à regularização ambiental.

O estudo técnico para rebaixamento da Serra da estrada de acesso ao Assentamento São Francisco II foi apresentado pela empresa, mas sua execução depende de autorização municipal, tratando-se de bem público de uso comum, o que afasta a responsabilização da apelada por eventual atraso.

A alegação de que os documentos apresentados pela apelada não se referem aos lotes desmembrados do assentamento não se sustenta, pois o acordo judicial contemplava medidas compensatórias relativas aos impactos da construção da PCH Santana 1 sobre toda a área atingida.

A oferta de bens móveis como garantia da execução encontra amparo no artigo 805 do CPC e não há comprovação de sua insuficiência ou de prejuízo concreto ao exequente.

A majoração da multa diária é incabível, pois a maior parte das obrigações já foi cumprida e a pendência decorre de entrave administrativo alheio à vontade da empresa. Além disso, a multa já ultrapassa o valor da obrigação principal, configurando desproporcionalidade e enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento das obrigações pactuadas em acordo judicial deve ser aferido com base nas provas documentais apresentadas, sendo incabível a inversão do ônus da prova para exigir do exequente a demonstração de descumprimento.

Obrigações cuja execução dependa de autorização de ente público não podem ser imputadas exclusivamente à parte devedora quando há pendência administrativa alheia à sua vontade.

A multa coercitiva não pode ultrapassar o valor da obrigação principal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade e enriquecimento sem causa.

A substituição da garantia da execução por dinheiro ou outro meio preferencial somente se justifica quando demonstrada a insuficiência dos bens ofertados ou prejuízo ao exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 805 e 924, II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REINALDO SILVA DAMASCENO
, contra sentença que
julgou procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença no 0000696-09.2013.8.11.0031, ajuizada por
PCH SANTANA S.A
(antiga denominação Firenze Energétic
a S.A), para julgar extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC
.

Informa que ingressou com a presente ação, a fim de que a apelada cumpra o acordo firmado entre as partes, consistente na indenização e reestruturação do assentamento “São Francisco 1”, atingido pelos efeitos da construção da PCH Santana 1.

Aduz que
embora tenha sido considerado
o cumprimento das obrigações pela empresa ré,
na verdade, não foram concretizados.

Assegura que a apelada deixou de comprovar a emissão do georreferenciamento dos lotes, Licenciamento Ambiental Único (LAU) e Cadastro Ambiental Rural (CAR) para cada parceleiro do assentamento.

Pondera que exigir do autor/apelante, quanto dos demais assentados no Projeto de Assentamento (PABS) que comprovem o não cumprimento das
obrigações
,
constitui
prova negat
iva, impossível, portanto, de ser produzida.

Argumenta que a empresa ofereceu bens móveis como garantia para a execução, contudo
eles

não têm liquidez, além de que a ordem preferencial prevista no Código de Processo Civil não foi respeitada, caso em que deve ser substituída por dinheiro ou outro meio preferencial.

Afirma que os documentos apresentados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença dizem respeito à área da PCH, diverso da obrigação entabulada nos autos que não guarda relação com os lotes desmembrados, cada qual originando uma nova área, com novo registro, porquanto são parte do Assentamento São Francisco II, e não da usina hidrelétrica Firenze (PCH).

Assegura que o prazo de dois meses, estabelecido a partir de novembro de 2010, para a elaboração e apresentação do projeto técnico de rebaixamento da
Serra da Estrada de acesso ao Assentamento São Francisco 2, só foi cumprido em 2022 pela empresa requerida, após o ingresso da ação de cumprimento de sentença, com a apresentação de uma proposta de orçamento, que não foi aprovada pela própria empresa, não caracterizando o cumprimento integral da obrigação.

Destaca que a sentença determinou o cumprimento da obrigação em 120 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Contudo, até o momento, a decisão não foi integralmente cumprida, exigindo o aumento progressivo da multa para garantir sua efetividade.

Diante disso, requer a majoração da multa, de forma progressiva, para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

Requer a r
eforma total da sentença para que os pedidos da parte autora sejam acolhidos integralmente
, ou seja
anulada
a sentença com o retorno do processo
à instância
de origem
para produção de mais provas
, com a
inversão do ônus
da
sucumbência.

Nas contrarrazões, a apelada
PCH SANTANA S.A (antiga denominação Firenza Energética S.A
),
pede o desprovimento do recurso ao fundamento que cumpriu todas as obrigações (id 259658180).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber
se houve
o efetivo cumprimento das obrigações pactuadas no acordo firmado entre as partes, no âmbito da ação de cumprimento de sentença,
do que o apelante discorda no presente apelo.

Da sentença, observa-se que a
o analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu que a empresa cumpriu as determinações impostas, incluindo:
i) i
dentificação e assentamento das peças técnicas, como georreferenciamento, Licenciamento Ambiental Único (LAU) e Cadastro Ambiental Rural (CAR);

ii
) e
laboração do plano de conservação e uso do entorno do lago da PCH Santana 1;

iii
) r
ecuperação da mata ciliar nas Áreas de Preservação Permanente (
APPs
) dos parceleiros atingidos;

iv
) p
agamento do valor correspondente à indenização por danos morais;
v) o
ferta de bens móveis como garantia.

Em consequência,
extinguindo a execução nos termos do artigo 924, II, do CPC
.

Em síntese, o apelante
argumenta
que a empresa
PCH Santana
S.A deixou
de

cumpri
r
integralmente suas obrigações ambientais, principalmente no que
tange
à emissão do georreferenciamento dos lotes, LAU e CAR.

No entanto,
das provas, observa-se que a
licença ambiental única
(LAU)
foi concedida pelo órgão ambiental competente (SEMA-MT), conforme
Auto de Inspeção no 11019, realizado pela SEMA em 08-10-2005 (id 100146269)
,
Parecer Técnico no 91074 - Renovação de Licença de re
no
vação
requerida em 2014(id 100146271 e
Relatório de Inspeção no 1219, realizado em 19-9-2017 (id
100146270
)
, os quais se revelam pressuposto
indispensável para o funcionamento da empresa.

De igual modo, o
Cadastro Ambiental Rural (CAR), por sua vez, foi registrado e certificado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário/INCRA, conforme a matrícula do imóvel rural (
A-3/1.832, constante da matrícula 1.832
-
id
100146250
-pág. 05)
), evidenciando o cumprimento da obrigação ambiental imposta à empresa.

Nesse sentido, bem ponderou a sentença impugnada (id 259658176):

“Ademais, conforme art. 13 da referida Lei Estadual, “a inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural”, dessa maneira, diante da concessão da licença ambiental única, ou seja, a licença para pleno funcionamento da empresa (
ID’s
n.o 100146269, 100146270 e 100146271), tem-se nítido que o regular cadastro ambiental rural foi promovido, uma vez que, nos termos da Lei em comento, este é pressuposto daquela”.

Assim, não há qualquer omissão ou irregularidade no cumprimento
de sentença, caso em que
improcedente a alegação do apelante.

O apelante
alega, ainda
, que

o estudo técnico de rebaixamento da estrada de acesso ao assentamento
São Francisco 2
não foi executado
.

Contudo, a sentença analisou a questão e reconheceu que a obrigação não pode ser integralmente cumprida sem autorização expressa do Poder Público Municipal,
na medida em que
a estrada em questão constitui bem público de uso comum, cuja intervenção depende de licenciamento específico do Município de Nortelândia
.

Destaca-se que a
empresa apresentou projeto técnico e orçamento, mas não obteve a autorização necessária para realizar as obras, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada por eventual atraso
.

Assim, não há descumprimento da obrigação por parte da apelada,
o que se evidencia, em verdade é um
entrave administrativo alheio à sua vontade
, reforçando a correção da sentença ao reconhecer a impossibilidade de execução imediata dessa obrigação.

No ponto, a sentença bem ponderou (id 259658176 pág. 4)

“...

Sem delongas,
razão assiste à parte impugnante, uma vez que as estradas constituem bens públicos de uso comum, inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação, nos termos do art. 99, inciso I e art. 100, ambos do Código Civil. Logo, não é possível impor à executada o cumprimento desta obrigação, por ora,
uma vez que imprescinde de autorização do Município de Nortelândia, haja vista tratar-se de estrada vicinal pertencente a este
. Contudo, uma vez concedida a licença de autorização pelo Ente Municipal, a competência para efetivação cabe à executada/impugnante, devendo esta arcar com todos os custos para conclusão da obra”.
(grifei)

O apelante sustenta que os documentos apresentados pela apelada PCH, na fase de cumprimento de sentença, dizem respeito exclusivamente à área da PCH Santana 1 e não às obrigações relacionadas aos lotes desmembrados do Assentamento São Francisco II, que, segundo ele, constituiriam áreas distintas, com registros próprios e sem relação com a usina hidrelétrica.

Contudo,
tal argumento não se sustenta diante das provas constantes nos autos e da própria natureza das obrigações assumidas pela empresa
no acordo homologado judicialmente.

É que o
acordo firmado entre as partes teve como objeto medidas compensatórias e indenizatórias decorrentes do impacto da construção da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Santana 1 sobre as áreas atingidas, incluindo os lotes do Assentamento São Francisco II
.

A sentença recorrida reconheceu expressamente que as obrigações pactuadas incluíam tanto as áreas diretamente ocupadas pela usina quanto os lotes do assentamento, uma vez que estes sofreram impactos indiretos decorrentes da implantação do empreendimento
.

Dessa forma, não há como dissociar as obrigações assumidas pela empresa em relação à PCH e os lotes do Assentamento São Francisco II, p
orquanto
ambos fazem parte do mesmo contexto de impacto ambiental e social
.

Neste sentido, a
empresa
apelada
apresentou documentos que comprovam o cumprimento das obrigações
relativas ao assentamento, incluindo
: i) georreferenciamento e regularização ambiental, com o protocolo de execução
Geo
no INCRA em 12/05/2010, averbação do
Geo
na matrícula do assentamento em 23/05/2012 e Cadastro Ambiental Rural (CAR) autorizado pelo INCRA;
ii
) plano de conservação e uso do entorno da PCH, elaborado e protocolado na SEMA em 23/01/2013; recuperação da mata ciliar nas
APPs
, com r
elatórios e registros da execução do plano de recuperação das áreas degradadas, apresentados em 18/10/201
3;
custeio do licenciamento, corte e transporte de madeira
, cujo d
ocumento de autorização de corte
foi
assinado pelos assentados em 19/11/2010, além de liberação de crédito florestal emitida pela SEMA em 12/08/2009
;
m
edidas de compensação ambiental e recuperação das áreas degradadas;
e
studo técnico para rebaixamento da Serra da estrada de acesso ao Assentamento São Francisco II, cuja execução depende de autorização do município
de Nortelândia
, como bem reconhecido pela sentença.

Assim, referida
document
ação
não se restringe à área da usina,
ao revés, d
emonstra o cumprimento das obrigações assumidas em relação aos assentados e aos lotes desmembrados
.

Não fosse suficiente, o
apelante não apresentou qualquer prova concreta de que os documentos juntados são inaplicáveis ao cumprimento da obrigação
.

Ao contrário, a impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada procedente justamente porque os documentos demonstraram o cumprimento da obrigação.

Se o apelante entende que a documentação não corresponde aos lotes em questão, lhe caberia o ônus de demonstrar, de forma objetiva e técnica, a suposta inadequação
, o que não ocorreu.

Dessa forma, o argumento de que os documentos dizem respeito apenas à PCH e não aos lotes desmembrados do Assentamento São Francisco II deve ser rejeitado
.

No que tange ao argumento de
que a garantia oferecida pela empresa — bens móveis — não possui liquidez suficiente
, devendo ser substituída por dinheiro ou outro meio preferencial
, não comporta acolhida,
porque se revela insuficiente a mera alegação de falta de liquidez. Pelo contrário, as notas fiscais e documentos apresentados pela empresa demonstram que os bens superam o valor exigido na execução.

Além disso,

não há irregularidade na oferta de bens como garantia,
porquanto encontram respaldo no artigo 805 do CPC, que permite a nomeação de bens à penhora desde que sejam suficientes para garantir a execução, devidamente
aceita pelo juízo
, além de que
não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto ao exequente
/apelante
.

Portanto, não há justificativa para invalidar a garantia prestada, tampouco para determinar a sua substituição por outra modalidade.

Por fim, o
apelante requer a majoração progressiva da multa diária imposta à empresa, sob o argumento de que a decisão judicial não foi integralmente cumprida
.

Sabe-se que a
multa tem caráter coercitivo e não pode ser aplicada se
ausente
resistência injustificada ao cumprimento da obrigação
.

No entanto, como demonstrado, a maior parte das obrigações já foi cumprida, restando pendente apenas o rebaixamento da Serra da estrada de acesso ao Assentamento São Francisco II, que depende de autorização do Município de Nortelândia.

Sendo assim, não se pode penalizar a empresa por um atraso que não decorre de sua vontade
, mas sim de uma exigência administrativa de terceiro (Prefeitura).

Além disso, a multa já ultrapassa o valor da obrigação principal, o que contraria o entendimento consolidado na jurisprudência, que veda o enriquecimento sem causa do exequente
.

A apelada demonstrou que o valor total da obra de rebaixamento é de R$ 137.826,00, enquanto a multa diária já ultrapassa R$ 774.000,00
, evidenciando sua desproporcionalidade.

Neste sentido, a multa coercitiva deve ser aplicada com razoabilidade, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade coercitiva e transformação em meio de enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025